Tribunal: TJMT
Processo: 1015883-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015883-34.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A - CNPJ: 01.413.969/0018-03 (EMBARGANTE), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK - CPF: 029.507.779-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A - CNPJ: 01.413.969/0018-03 (EMBARGADO), CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI - CPF: 026.306.049-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 27%, SUPERIOR À ALÍQUOTA GERAL DE 17%. TEMA 745 DO STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, com pretensão infringente, opostos por Comfrio Soluções Logísticas S/A e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento à apelação da empresa para reconhecer a inconstitucionalidade da alíquota de 27% de ICMS sobre energia elétrica no Estado de Mato Grosso, declarar o direito à aplicação da alíquota geral de 17% e assegurar a restituição dos valores pagos a maior no período de 08/06/2013 a 31/12/2021, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês. A empresa sustenta omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, prevista no Decreto Estadual no 762/2024, como índice de atualização do indébito. O Estado aponta omissão e contradição quanto ao enfrentamento da facultatividade da seletividade no ICMS, ao seu caráter programático e à alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao não determinar a aplicação da taxa SELIC na atualização do indébito tributário; (ii) estabelecer se o julgado deixou de enfrentar fundamentos relativos ao caráter facultativo da seletividade do ICMS e à impossibilidade de o Judiciário intervir na fixação de alíquotas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo efeitos infringentes apenas quando a correção do vício implicar alteração do resultado.

4.

O acórdão embargado fixa expressamente a correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, com fundamento na Lei Estadual no 7.098/1998 e no Tema 905 do STJ, inexistindo omissão quanto ao critério de atualização.

5.

O Tema 905 do STJ condiciona a aplicação da taxa SELIC à existência de previsão legal específica vigente no período pertinente, vedada sua cumulação com outros índices.

6.

O Decreto Estadual no 762/2024 institui a taxa SELIC apenas a partir de 1o de março de 2024, sem previsão de retroatividade, não podendo alcançar indébitos relativos ao período de 08/06/2013 a 31/12/2021, sob pena de violação à segurança jurídica e à irretroatividade normativa.

7.

O acórdão enfrenta a controvérsia central ao aplicar o Tema 745 do STF, reconhecendo que, embora facultativa a adoção da seletividade no ICMS, uma vez implementada pelo legislador estadual, deve observar o critério da essencialidade.

8.

O Estado de Mato Grosso adota a técnica da seletividade no art. 14 da Lei no 7.098/1998, ao fixar alíquota geral de 17% e alíquotas específicas, inclusive 27% para energia elétrica, o que atrai a incidência do precedente vinculante do STF.

9.

A energia elétrica constitui bem essencial, inclusive reconhecido como serviço essencial pelo art. 10, I, da Lei no 7.783/1989, não podendo ser tributada com alíquota superior à das operações em geral quando adotada a seletividade.

10.

O Poder Judiciário não cria nova alíquota, mas aplica precedente vinculante do STF, nos termos do art. 927, III, do CPC, afastando a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

11.

As alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação da taxa SELIC na repetição de indébito tributário depende de previsão legal específica vigente no período a que se refere a restituição, sendo vedada sua aplicação retroativa por decreto superveniente.

2.

Adotada a técnica da seletividade pelo legislador estadual no ICMS, é vedada a fixação de alíquota superior à geral para bem essencial, em observância ao Tema 745 do STF.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 927, III; CTN, art. 161, § 1o; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 14; Decreto Estadual no 762/2024; Lei Federal no 7.783/1989, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 714.139/SC, Tema 745 da repercussão geral; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Comfrio Soluções Logísticas S/A
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa-embargante para reformar integralmente a sentença exarada na Ação Declaratória no 1015883-34.2018.8.11.0041, reconhecendo a inconstitucionalidade da alíquota de 27% de ICMS incidente sobre operações com energia elétrica no Estado de Mato Grosso, declarar o direito à aplicação da alíquota geral de 17% e assegurar a restituição dos valores pagos a maior no período de 08/06/2013 a 31/12/2021.

Em seus embargos,
Comfrio Soluções Logísticas S/A
alega omissão no acórdão quanto ao índice de atualização monetária aplicável à restituição do indébito tributário.

Sustenta, para tanto, que o julgado determinou a correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, deixando de aplicar o índice expressamente previsto na legislação estadual vigente, qual seja, a taxa SELIC, instituída pelo Decreto Estadual no 762/2024.

Argumenta, neste contexto, que o próprio acórdão fundamentou-se no Tema no 905 do STJ, que estabelece que a correção monetária e a taxa de juros incidentes na devolução de valores indevidamente recolhidos devem observar o índice utilizado na cobrança do tributo em atraso, no entanto, não determinou a aplicação da SELIC.

Em consequência, requer o suprimento da omissão mediante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecido o direito à restituição dos valores atualizados pela taxa SELIC (id. 341251878).

Por sua vez, em seu recurso, o
Estado de Mato Grosso
sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão.

Afirma, nesta esteira, que o julgado não enfrentou os fundamentos centrais adotados pelo juízo de origem, especificamente a inexistência de imposição constitucional de seletividade para o ICMS; o caráter programático deste princípio, que não gera direito subjetivo ao contribuinte; e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o legislador na definição de alíquotas tributárias, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as alegadas omissões e contradições, com atribuição de efeitos infringentes para manter integralmente a sentença de improcedência (id. 342796856).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recursais, defendendo a manutenção do acórdão embargado naquilo que lhes é favorável (ids. 342027876 e 346978394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios do julgado que comprometam sua clareza, completude ou coerência. Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, esta modalidade recursal é cabível quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão ou acórdão. Excepcionalmente, outrossim, podem ter efeitos infringentes quando, ao sanar o vício apontado, alterarem necessariamente o resultado do julgamento.

À luz destas premissas, tenho que os embargos de declaração de ambas as partes devem ser rejeitados, pela ausência dos vícios apontados, como passo a expor:

Embargos de Declaração da Comfrio Soluções Logísticas S/A

Essa embargante aponta omissão do acórdão recorrido quanto ao critério de atualização monetária aplicável à restituição do indébito tributário, sustentando que deveria ser aplicada a taxa SELIC prevista no Decreto Estadual no 762/2024, com fundamento no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado tratou adequadamente da questão da atualização monetária, estabelecendo critérios claros para a restituição do indébito, veja-se:

“(...) Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Comfrio Soluções Logísticas S.A. para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de:

(...)

c) reconhecer o direito da apelante à restituição dos valores indevidamente recolhidos, referentes à diferença entre os valores pagos com base na alíquota de 27% e aqueles que seriam devidos com base na alíquota de 17%, no período compreendido entre 08/06/2013 e 31/12/2021, respeitada a prescrição quinquenal,
com correção monetária pelo IPCA-E, desde o pagamento indevido, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, nos termos da Lei estadual no 7.098/98 e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça
”
. (id. 337194382) Grifei.

Como se sabe, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública de natureza tributária,
“A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”
.

Dessa orientação extrai-se que a aplicação da taxa SELIC não é automática, mas condicionada à existência de previsão legal específica vigente no período pertinente à repetição do indébito. Logo, somente será aplicada a SELIC se este for o índice previsto na legislação da entidade tributante para o período relativo à cobrança do tributo em atraso e, por simetria, à restituição do indébito.

No caso concreto, o período reconhecido para repetição compreende os pagamentos efetuados entre 08/06/2013 e 31/12/2021. O Decreto Estadual no 762/2024, invocado pela embargante, implementou a utilização da taxa SELIC a partir de 1o de março de 2024, não havendo qualquer disposição que lhe confira eficácia retroativa.

Trata-se, ademais, de ato normativo posterior aos fatos geradores e aos pagamentos cuja restituição foi reconhecida no acórdão. Não se pode aplicar retroativamente decreto regulamentar para alterar o regime jurídico de atualização de indébitos relativos a período muito anterior à sua vigência, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das normas.

Assim, ao fixar IPCA-E e juros de 1% ao mês, o acórdão observou a legislação vigente no período pertinente e a orientação do Tema 905 do STJ, inexistindo lacuna ou omissão a ser suprida. A pretensão da embargante, na realidade, traduz inconformismo com o critério adotado, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Impõe-se, portanto, a rejeição dos presentes aclaratórios.

Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

Os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso igualmente não merecem acolhimento, pois não demonstram a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

O embargante alega que o acórdão não enfrentou os fundamentos da sentença relativos ao caráter facultativo da seletividade no ICMS e ao caráter programático deste princípio. Contudo, tal alegação não procede, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, a aplicação do Tema 745 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o julgado foi claro ao reconhecer que, embora a adoção da seletividade seja facultativa para o ICMS, uma vez adotada essa técnica pelo legislador estadual, deve ser observado o critério da essencialidade. O acórdão fundamentou-se no precedente vinculante do STF, que estabeleceu:
"Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"
.

O acórdão demonstrou, ainda, que o Estado de Mato Grosso efetivamente adotou a técnica da seletividade ao estabelecer alíquotas diferenciadas no art. 14 da Lei no 7.098/1998, fixando a alíquota geral em 17% e alíquotas específicas para diversos produtos e serviços. Diante dessa constatação fática, tornou-se aplicável o entendimento do STF no Tema 745, que possui caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

Neste sentido, veja-se o seguinte trecho do acórdão embargado,
verbis
:

“(...) No caso dos autos, verifica-se que a sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido da autora, não observou o entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 745 de repercussão geral, incorrendo em omissão relevante, conforme apontado pela apelante em seus embargos de declaração.

Ora, no julgamento do RE 714.139/SC, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que, embora a Constituição Federal não obrigue os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS, uma vez adotada essa técnica pelo legislador estadual, deve haver a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e a justiça fiscal.

O Ministro Dias Toffoli, em seu voto no referido julgamento, destacou que "a energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral".

À luz desse precedente e analisando a legislação do Estado de Mato Grosso, constata-se que o art. 14 da Lei no 7.098/1998,
com redação dada pela Lei no 9.362/2010
, estabeleceu diferentes alíquotas para o ICMS, adotando claramente a técnica da seletividade:

"Art. 14. As alíquotas do imposto são:

I - 17% (dezessete por cento), ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nos incisos seguintes;

[...]

VII - variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os percentuais abaixo:

[...]

b) demais classes: 27% (vinte e sete por cento);"

Logo, verifica-se que o Estado de Mato Grosso adotou a técnica da seletividade ao estabelecer alíquotas diferenciadas para diversos produtos e serviços, fixando a alíquota geral em 17% (art. 14, I) e alíquotas específicas para determinadas mercadorias e serviços, como a energia elétrica, para a qual estabeleceu a alíquota de 27% para as "demais classes" (art. 14, VII, "b").

Diante disso, ao estabelecer para a energia elétrica alíquota superior à geral de 17%, o legislador estadual violou o princípio da seletividade em função da essencialidade, conforme definido pelo STF no Tema 745 da repercussão geral. Trata-se de bem inequívoca e legalmente reconhecido como essencial, a ponto de a Lei Federal no 7.783/1989, ao disciplinar o direito de greve, classificá-lo como serviço essencial em seu art. 10, I, juntamente com o abastecimento de água, gás e combustíveis.

Nesse contexto, não se sustenta o argumento do Estado de que a fixação das alíquotas do ICMS seria uma faculdade discricionária do legislador estadual. Embora seja facultativa a adoção da seletividade no ICMS, uma vez adotada essa técnica pelo legislador estadual, como ocorreu no caso do Estado de Mato Grosso, deve ser observado o critério da essencialidade, não podendo a energia elétrica, bem essencial, ser tributada com alíquota superior à das operações em geral”
. (id. 337194382)

Por fim, a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes também não prospera, pois o Poder Judiciário não está criando nova alíquota, mas sim aplicando precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade da tributação de bem essencial com alíquota superior à geral quando adotada a técnica da seletividade.

O embargante busca, em verdade, o rejulgamento da causa para ver acolhida sua tese, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. Os fundamentos da sentença foram adequadamente considerados e superados pela aplicação do precedente vinculante do STF, não havendo omissão a ser sanada.

Ademais, os embargos com pretensão infringente somente são cabíveis quando, ao sanar vício efetivamente existente, alterem necessariamente o resultado do julgamento. No caso, não há vício a ser sanado, mas sim inconformismo com o resultado, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, devendo ser desprovida a pretensão recursal.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por Comfrio Soluções Logísticas S.A. e pelo Estado de Mato Grosso, por ausência dos vícios de omissão e contradição imputados ao acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026